Tribunal: TJSP
Processo: 2338667-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo. Cumprimento de sentença. Expedição de ofício ao CAGED para pesquisa sobre eventual empregador dos executados. Admissibilidade, eis que possível a penhora de percentual do salário, desde que não afete a subsistência dos Executados. Precedentes do STJ. Recurso provido.